Tribunal: TJPA
Processo: 0812685-17.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812685-17.2022.8.14.0051

APELANTE: ROBERTO SOARES MASSAFRA

APELADO: FRANCISCO ADAILTON SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roberto Soares Massafra contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença favorável à ação de manutenção de posse ajuizada por Francisco Adailton Silva dos Santos. O embargante alega omissão na análise de documentos juntados tardiamente e nas preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais e prescrição. O embargado sustenta que os embargos visam apenas à rediscussão de matéria já decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos e preliminares suscitadas; e (ii) determinar se o recurso possui caráter meramente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas pelo embargante, afastando as preliminares e rejeitando a análise dos documentos apresentados tardiamente por estarem preclusos.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a apreciação de documentos juntados extemporaneamente na fase recursal.

O acórdão rejeitou fundamentadamente a tese de ilegitimidade passiva, considerando a participação ativa do embargante no esbulho possessório, e afastou a prescrição, reconhecendo que a turbação da posse ocorreu dentro do prazo legal.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão já proferida, conforme entendimento consolidado do STJ.

O uso reiterado de embargos de declaração para questionar matérias já decididas caracteriza abuso do direito de recorrer e justifica a imposição de multa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, pois o embargante não apresentou argumentos novos, limitando-se a reiterar questões já enfrentadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas.

A juntada extemporânea de documentos na fase recursal não pode ser considerada para modificação do julgamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1721443/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.03.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROBERTO SOARES MASSAFRA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e manteve a sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse movida por
FRANCISCO ADAILTON SILVA DOS SANTOS
.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que não foram analisados documentos juntados de forma extemporânea, os quais comprovariam fatos relevantes à lide. Argumenta, ainda, que houve ausência de enfrentamento das preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais e prescrição.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos, sob o fundamento de que se trata de mero inconformismo do embargante, visando à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida pelo Tribunal

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso em apreço, o embargante alega que houve omissão no acórdão quanto à análise de documentos extemporâneos e às preliminares por ele suscitadas.

Contudo, verifico que tais questões foram
expressamente abordadas no acórdão embargado
, que rejeitou a análise de documentos juntados tardiamente por estarem preclusos e afastou as preliminares levantadas.

Com efeito, os documentos mencionados pelo embargante foram apresentados
somente na fase recursal
, o que inviabiliza sua apreciação conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

.

Quanto à alegação de omissão na análise das preliminares, o acórdão embargado foi
claro e objetivo
ao rejeitar a tese de ilegitimidade passiva, pois o embargante participou ativamente dos atos de esbulho possessório. Além disso, afastou-se a prescrição, uma vez que a turbação da posse ocorreu dentro do prazo legal para a propositura da ação possessória

.

Portanto, resta evidente que os embargos de declaração não se destinam ao fim pretendido pelo embargante, qual seja,
rediscutir matéria já decidida
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Trata-se de
tentativa protelatória
, o que configura abuso do direito de recorrer.

O artigo
1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
dispõe que, quando os embargos forem manifestamente protelatórios, o Tribunal poderá aplicar
multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

No presente caso, as embargantes não apontam qualquer vício real no acórdão embargado, apenas buscam rediscutir matéria já exaustivamente analisada, configurando nítida conduta protelatória.

Diante disso, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser suportada pelas embargantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3. Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Conclusão

Dessa forma,
conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Além disso, nos termos do
art. 1.026, §2º, do CPC
, aplico ao embargante
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025